Tribunal: TJPA
Processo: 0807937-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807937-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO CARVALHO NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1 VARA CIVEL E CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33
,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E
ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO EM REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

2.
O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento este já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

3.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 25 a 27 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz júnior.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Marcelo Carvalho Nunes, em face de ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002522- 02.2020.8.14.0012.

Consta da impetração (ID 3437245)
, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/04/2020, por ter supostamente violado o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e o art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Alega o paciente ser jovem, inexperiente, praticamente sem estudos, todavia, trabalhador, vez que labora como vendedor de açaí, tendo guardado, em virtude de sua própria ingenuidade, os objetos ilícitos (um carregador de pistola com as respectivas munições e uma pequena quantidade da substância conhecida por óxi de cocaína), de propriedade de seu amigo Olianilson Gomes, vulgo Nhonhoco, tanto que a genitora do paciente concordou com a realização da busca domiciliar, sem criar empecilhos para os policiais militares, já que tinha certeza que não seria encontrada nenhuma substância entorpecente em sua residência.

Sustenta o impetrante que peticionou requerendo a liberdade provisória, sem fiança, em favor do paciente, tendo em vista que o requerente não é o proprietário da droga apreendida, não sendo traficante e nem usuário de entorpecentes; no entanto, o juízo coator, após representação da autoridade policial, decretou a custódia cautelar do paciente, mediante conversão de prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, por entender que o mesmo demonstra fazer do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida.

Aduz o ilustre causídico, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, consoante art. 312 do CPPB, sendo esta a última
ratio
, e que a fundamentação do decreto prisional é inidônea, não podendo ocorrer restrição de liberdade simplesmente por suposições de perigo, alegações vazias e genéricas, com base na gravidade do delito, sendo a revogação a melhor medida a ser adotada nesse momento, a fim de que prevaleça o princípio constitucional da presunção de inocência.

Segundo ainda a defesa, o custodiado possui todos os requisitos legais à concessão de sua liberdade provisória, sendo réu primário, sem antecedentes criminais, com trabalho lícito, residência fixa e família constituída no distrito da culpa, sendo pai de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, além de não integrar nenhuma organização criminosa (condições pessoais favoráveis), ressaltando que, durante toda a persecução penal tem cooperado para com o seu regular desenvolvimento.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o nobre advogado impetrante a concessão liminar do
writ
, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, determinando a sua liberdade provisória, nos termos do art. 321 do CPP, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do mesmo Diploma Legal.

Anexou documentos de fls. e fls.

Às fls. 104/106 (ID

3448825
)
, por
não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, indeferi a liminar
pleiteada.

Às fls. 113/115 (ID
3487005
)
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora, quando assim se manifestou,
verbis
:

“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

(...).

Narra a peça acusatória que no dia 02.04.2020 a guarnição da polícia deslocou-se até a residência do Paciente com o intuito de recuperar um carregador de pistola .40, contendo 04 munições intactas.

Em resumo, o equipamento policial foi extraviado em via pública, e após diligências realizadas pela polícia, chegaram ao nacional OLIANILSON GOMES, tendo este informado que encontrou o artefato e entregou ao denunciado.

Assim, os policiais militares deslocaram-se até a residência do réu e após uma revista minuciosa no imóvel encontraram o carregador de pistola com 04 munições, 23 (vinte e três) peteca de "oxi" de cocaína, um relógio de pulso, um caderno com anotações e uma lâmina de faca.

Perante autoridade policial, o Paciente negou que a droga e o carregador da pistola lhe pertencem, aduzindo que eles foram entregues pelo nacional OLIANILSON GOMES para que guardasse.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente foi preso em flagrante delito em 02.04.2020 e a sua prisão foi convertida em prisão preventiva em 03.04.2020, porque o juízo entendeu que medidas cautelares diversas da prisão não eram suficientes para assegurar a ordem pública.

Válido mencionar que sobre o paciente recai fortes indícios de que está na mercancia de entorpecentes neste Município, além de registrar outro procedimento criminal, inclusive com condenação (Execução criminal n° 0003074- 35.2018.8.14.0012).

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais da Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se custodiado desde 25.02.2020, em virtude de sua prisão em flagrante, convertida em preventiva.

Em 22 de julho de 2020, após parecer desfavorável do Parquet, foi indeferido o pedido de revogação da prisão do Paciente.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O Parquet ofereceu denúncia em 16.06.2020.

Foi determinada a notificação do acusado, a qual foi realizada em 29.06.2020. Após a apresentação de defesa prévia, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10.11.2020, às 09:30 horas”.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
, manifesta-se pelo conhecimento
do presente HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, via eletrônico, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. E no Mérito, pela DENEGAÇÃO, para que seja mantida a decisão do Juízo
a quo,
que homologou a prisão em flagrante do paciente MARCELO CARVALHO NUNES e converteu em preventiva, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

- Da fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, mediante conversão da prisão em flagrante em prisão cautelar, em face da suposta prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), em decisão proferida em 03/04/2020, aliás juntada aos autos pela própria defesa,
às fls. 54/56 (ID 3437680)
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS:
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
). O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelo fato de ter sido encontrada droga em poder do acusado sem que este tenha apresentado qualquer justificativa para tal fato (fls. retro).

Quanto aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Cametá, uma vez que faz do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida. Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de um mero usuário, considerando a própria forma como estava acondicionada a droga apreendida, levando este juízo a exegese de que o acusado está na atividade de mercancia de entorpecentes neste Município.

Deveras, o tráfico de drogas aflige a Comarca de Cametá e deve ser combatido pelas autoridades competentes, assegurando-se assim segurança aos demais cidadãos, uma vez que é cediço que é a droga, a grande responsável por fomentar outros tipos penais (furto, roubo, homicídio etc.). Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS (150 GRAMAS DE CRACK). RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade do autor, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, elemento que revela indícios de atividade ilícita de intensidade e vulto consideráveis, bem como aponta para o envolvimento profundo do agente com o comércio de drogas. Precedentes. Recurso não provido. (STJ, RHC nº 56.534-BA, Relator Ericson Maranho – Desembargador Convocado do TJ/SP, DJ 10.03.2015).

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

In casu
, o acusado reponde a outros processos criminais perante esta Comarca, inclusive execução criminal (Processo nº 0003074-35.2018.8.14.0012
).

Em relação à CONDIÇÃO LEGAL prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que o delito sob análise (“tráfico de drogas”) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente a gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada do indiciado
, que são situações totalmente distintas.

ANTE O EXPOSTO, verificando presentes os motivos ensejadores, defiro a representação da autoridade policial e converto a PRISÃO EM FLAGRANTE do acusado MARCELO CARVALHO NUNES, decretando sua PRISÃO PREVENTIVA para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP)”.

De outra banda, em consulta ao Sistema LIBRA do TJE/PA, constatei que há uma decisão recente, datada de 22/07/2020, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva e mantendo a custódia de Marcelo Carvalho Nunes, nos seguintes termos:

“(...).

2) DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO:

Ao autuado fora imputada, em tese, a prática delitiva de tráfico de drogas.

É cediço que de acordo com o art. 316 do CPP o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Analisando os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática a ensejar a possibilidade de conceder o pedido vislumbrado pela parte.

Válido mencionar que além de quantidade razoável de drogas apreendidas como denunciado, também foi encontrado consigo um pente de arma de fogo que havia sido extraviado anteriormente, em via pública, por um policial militar. Pelo exposto, subsistentes os motivos da custódia cautelar, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO CARVALHO NUNES. (...)”.

Tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos arts. 5º, inciso LIX, e 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

No que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores e mantenedores da prisão preventiva e à falta de fundamentação do decreto prisional, bem como das decisões posteriores denegatórias da liberdade, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no decreto prisional, acerca da elevada reprovabilidade do delito, por sua natureza e pelos elementos que indicam que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Cametá/PA, uma vez que, aparentemente, faz do crime uma rotina em sua vida, com a possibilidade de reiteração delitiva, destacando que ele responde a outros processos criminais, inclusive Execução Criminal (Processo nº 0003074-35.2018.8.14.0012).

Assim, os motivos da autoridade coatora não dizem respeito a gravidade em tese do delito, mas sim a periculosidade evidenciada do ora paciente.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que
é réu primário,
sem antecedentes criminais, com trabalho lícito, residência fixa e família constituída, sendo pai de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, além de não integrar nenhuma organização criminosa, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, a alegação da possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão trazida pelo nobre advogado impetrante, consoante art. 319 do CPPB, de igual forma não merecem abrigo, pois caso imposta, creio, por ora, inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações do Magistrado do feito, sobre o paciente recai fortes indícios de que está na mercancia de entorpecentes no Município de Cametá/PA, além de registrar outro procedimento criminal, inclusive com condenação (Execução criminal n° 0003074- 35.2018.8.14.0012), e no caso dos autos fora denunciado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja audiência encontra-se marcada para o dia 10/11/2020, daí não há que se falar na referida substituição, em face de se encontrarem presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB.

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada; porém, recomendo ao Juízo
a quo
para envidar esforços, a fim de antecipar a audiência instrução e julgamento marcada para o dia 10.11.2020, por se tratar de réu preso.

É o voto
.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 28/08/2020